Tribunal: STF
Processo: RE 1491479
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Distrito Federal em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR. LIMITE ETÁRIO DISTINTO PARA CANDIDATOS CIVIS E MILITARES. OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Matérias não debatidas na instância de origem não podem ser objeto de análise em grau recursal. Apelo parcialmente conhecido. 2. De acordo com o Edital 04/2023-DGP/PMDF do certame, o candidato deve ter, no máximo, 30 anos de idade (não ter completado 31 anos) até a data da inscrição no concurso. 3. O impetrante ultrapassou o limite etário em 19 (dezenove) dias. 4. “O estabelecimento de limite de idade para inscrição em concurso público apenas é legítimo quando justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido”. [Tese definida no ARE 678.112 RG, rel. min. Luiz Fux, P, j. 25-4-2013, DJE 93 de 17-5-2016, Tema 646.] 5. A controvérsia não se restringe a mera aplicação do limite etário para participar em concurso público, mas a discriminação diante da previsão de determinada regra para candidato civil e outra para candidatos já integrantes da carreira militar, art. 11 da Lei nº 7.289/1984, com a Redação dada pela Lei nº 12.086/2009. 6. “Constitui discriminação inconstitucional o critério utilizado pela administração quando fixou limites diferentes de idade para o candidato civil e para aqueles que já são militares.” (RE 586088 AgR, Relator(a): EROS GRAU, Segunda Turma, julgado em 26/05/2009) 7. Apelo parcialmente conhecido. Na parte conhecida, negou-se provimento ao apelo e à Remessa Necessária. Sentença mantida.”



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5°, caput, 37, caput, 42, caput e § 1º, e 142, § 3º, X, da Constituição da República. Alega-se, em síntese, que a exigência de limite de idade para ingresso na Corporação (Polícia Militar do Distrito Federal), contida no edital regulador do concurso público, tem amparo legal/constitucional, de modo que o acórdão recorrido está em desarmonia com o que é pacifica e reiteradamente decidido por este Supremo Tribunal Federal.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Inicialmente, ressalta-se que esta Suprema Corte, no ARE 678.112/MG (Tema 646), de relatoria do eminente Ministro Luiz Fux, julgado sob a sistemática da repercussão geral, reafirmou a jurisprudência segundo a qual somente se afigura constitucional a fixação de idade mínima em edital de concursos públicos quando respaldada por lei e justificada pela natureza das atribuições do cargo.



    Há, igualmente, jurisprudência assentada nesta Corte no sentido de que viola o princípio da isonomia a diferenciação de critério de idade para o ingresso na carreira da Polícia Militar entre candidatos civis e candidatos integrantes da Corporação. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL DO QUADRO DE PRAÇAS POLICIAIS MILITARES COMBATENTES – QPPMC. LIMITES ETÁRIOS DISTINTOS PARA CANDIDATOS CIVIS E MILITARES. OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. PRECEDENTES. 1. O Tribunal de origem decidiu a causa em confronto com a jurisprudência assentada nesta Corte no sentido de que viola o princípio da isonomia a diferenciação de critério de idade para o ingresso na carreira da Polícia Militar entre candidatos civis e candidatos integrantes da Corporação da PMDF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, em face da Súmula 512 do STF.” (ARE 1335806 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 27-04-2022)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ADMINISTRATIVO. DIFERENÇA DE IDADE PARA INGRESSO NA CARREIRA DE OFICIAIS DA POLÍCIA MILITAR ENTRE CANDIDATOS CIVIS E INTEGRANTES DO QUADRO DA PMAM. VIOLAÇÃO DA ISONOMIA ENTRE OS CANDIDATOS. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE 1.054.768-AgR, Rel. Min Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 06.08.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. CONCURSO PÚBLICO. BOMBEIRO MILITAR. LIMITE DE IDADE. Constitui discriminação inconstitucional o critério utilizado pela administração quando fixou limites diferentes de idade para o candidato civil e para aqueles que já são militares. Precedente. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 586.088-AgR, Rel. Min. Eros Grau, Segunda Turma, DJe 19.06.2009). 



    “ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. FIXAÇÃO DE LIMITE ETÁRIO. DISPENSA DE CUMPRIMENTO DO REQUISITO AOS MILITARES ESTADUAIS. DISCRIMINAÇÃO INCONSTITUCIONAL. PRECEDENTES DO PLENÁRIO E DA SEGUNDA TURMA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 936.744-AgR-segundo, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.5.2016). 



    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, consignou:



    “A princípio, a restrição do limite etário previsto no edital estaria dentro dos parâmetros da legalidade de forma que o impetrante, dezenove dias após completar 30 anos, não poderia, em tese, participar do certame.



    Acontece que, não existe tal exigência quando o candidato é policial militar é vinculado a corporação, a teor do que dispõe a Lei nº 7.289/1984, art. 11, com a Redação dada pela Lei nº 12.086/2009:



    [...]



    Logo, cumpre aferir se tal exigência pode ser imposta apenas aos candidatos que não são policiais militares.



    Como bem salientado por Sua Exa. a quo “é imperioso registrar que a Corte Suprema possui sólida jurisprudência no sentido da inconstitucionalidade da imposição de limites etários distintos para os candidatos civis e para aqueles que já são integrantes da carreira policial militar. (...)”



    [...]



    Desta feita, o limite etário estabelecido apenas para o civil viola a isonomia e fere o direito líquido e certo de o impetrante participar do certamente.



    Assim, a r. sentença não carece de qualquer reparo.”



    Portanto, verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de outubro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente